Tribunal: TJDFT
Processo: 0709928-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709928-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO RAMOS PINA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO RAMOS PINA e outro contra decisão proferida pelo i. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0714477-24.2024.8.07.0018 ajuizado pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo até o julgamento do agravo de instrumento no 0751134-19.2024.8.07.0000. O preparo foi recolhido. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora